Tribunal: TJSP
Processo: 1501028-45.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base reduzidas aos patamares mínimos. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Possibilidade. Circunstâncias não indicativas de longeva dedicação ao tráfico de drogas. Corréus absolvidos de todas

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base reduzidas aos patamares mínimos. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Possibilidade. Circunstâncias não indicativas de longeva dedicação ao tráfico de drogas. Corréus absolvidos de todas as acusações, dentre elas a referente ao crime de associação. Regime prisional alterado para o aberto. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Fixada dentro dos parâmetros legais. Recurso parcialmente provido.